Tribunal: TJSP
Processo: 1000848-58.2016.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50001, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante LAIR MOURA SALA MALAVILA
JUSEVICIUS e Interessado CARLOS ELY ELUF, é embargado
COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50001
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1000848-58.2016.8.26.0050.
50001.
Comarca: São Paulo-SP.
Embargante: Lair Moura Sala Malavila Jusevicius.
Embargada: Colenda 10a Câmara Criminal do Eg. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
Voto: 46.747.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE

MESMO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
O
ACOLHIMENTO
DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTÁ SUBORDINADO
AO ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DE
ADMISSIBILIDADE

INDEVIDO
CARÁTER
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Lair Moura Sala Malavila Jusevicius, que foi condenada, em primeiro grau
de jurisdição, ao cumprimento de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de
detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à
razão mínima ao dia-multa, como incursa, em concurso formal, nos arts.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50001
3
138, caput, 139, caput, e 140, caput, combinados com o art. 141, III e IV,
todos do Cód. Penal.
A pena privativa de liberdade foi substituída por
prestação de serviços à comunidade.
Em julgamento realizado em 5 de dezembro de
2019, foi dado parcial provimento defensivo, apenas para absolver a ré em
relação ao crime previsto no art. 140, caput, do Cód. Penal, com fulcro no
art. 386, VII, do Cód. de Proc. Penal, e para fixar, em substituição à sanção
corporal aplicada quanto aos demais crimes, a sanção pecuniária de 10
(dez) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, mantida, quanto ao mais, a
r. decisão recorrida (fls. 1222/1233).
A defesa opôs os presentes embargos de
declaração, por entender que havia omissão e contradição a serem sanadas,
bem como para fins de prequestionamento (fls. 1246/1252).
Sustentou, em suma, que a ré, ora embargante,
diante da parcial reforma da r. sentença condenatória, faz jus ao benefício
previsto no art. 89, da Lei 9.099/95, de modo que era de rigor o retorno dos
autos à origem para o oferecimento de proposta de suspensão condicional
do processo, nos termos do enunciado na Súmula 337, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Em julgamento realizado em 26/05/2020, por
votação unânime, foram rejeitados os embargos de declaração (fls.
1262/1267).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50001
4
Foram opostos, então, novos embargos de
declaração, sob o fundamento de que há obscuridade no V. Acórdão
relativo ao julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos,
bem como para, novamente, fins de prequestionamento (fls. 1270/1278).
É, em síntese, o relatório.
Os presentes embargos de declaração, de caráter
nitidamente infringente, não comportam acolhimento.
Não há obscuridade a ser suprida.
O julgamento do anterior recurso de embargos de
declaração deu-se nos seguintes termos:
“Impõe-se a rejeição dos presentes embargos de
declaração.
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
supridas.
Como constou do V. Acórdão embargado, após iniciado o
julgamento do recurso de apelação, a defesa juntou documentos e
requereu a conversão do julgamento em diligência (fls. 1145/1154), para
que fosse dada vista ao D. Representante do Ministério Público e à
defesa do recorrido, no que tange ao pleito de proposta de sursis
processual.
A petição apresentada pela defesa foi apreciada à fl. 1165,
oportunidade em que foi exarado o seguinte despacho:
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50001
5
1. Fls. 1145/1154: Indefiro, pois tal pleito deveria ter
sido deduzido no momento oportuno, razão pela qual restou precluso.
2. Vistas sucessivas dos autos aos Exmos. 2o e 3o Juízes.
Int.
São Paulo, 10 de setembro de 2019.
Nuevo Campos
Relator
O pleito defensivo em questão não foi deduzido em sede
de razões recursais, mas, de qualquer forma, posteriormente formulado,
foi indeferido.
Importa anotar, de qualquer forma, que não há
necessidade de exame particularizado de todas as teses e argumentos,
quando a motivação e solução do julgamento forem incompatíveis com
seu acolhimento.
O querelante imputou à querelada a prática dos crimes de
calúnia, difamação e injúria, em concurso formal, de modo que, desde o
oferecimento da queixa-crime, a soma da pena mínima da infração mais
grave acrescida do aumento mínimo concernente ao concurso formal já
possibilitaria, em tese, o oferecimento de proposta de sursis processual.
A ação penal, no presente caso, é privada, de modo que
caberia ao querelante o oferecimento de eventual proposta de sursis
processual, o que não ocorreu.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50001
6
QUEIXA-CRIME.
ACUSAÇÃO
CONTRA
DESEMBARGADORA DO TJRJ. PRERROGATIVA
DE FORO NO STJ. CRIME DE CALÚNIA CONTRA
PESSOA
MORTA.
QUEIXA
PARCIALMENTE
RECEBIDA. [...] 5. A despeito do cabimento, em tese, da
proposta de suspensão condicional do processo, esta teria
de ser ofertada concomitantemente com o ajuizamento da
queixa-crime, conforme previsão da norma de regência
("ao oferecer a denúncia [ou queixa], poderá propor a
suspensão do processo"). E, no caso, não houve tal
proposta pelos Querelantes. Outrossim, a Querelada não
se manifestou na primeira oportunidade (na resposta à
acusação) sobre seu eventual interesse na proposta. Como
se vê, o oferecimento da proposta de suspensão
condicional do processo incumbiria exclusivamente aos
Querelantes, sendo que a recusa infundada deveria ser
alegada na primeira oportunidade que a Defesa tivesse
para se pronunciar nos autos, sob pena de preclusão. 6. Se
não bastasse, nesse interregno entre o oferecimento da
queixa-crime e esta sessão de julgamento para análise do
recebimento da acusação, sobreveio o recebimento de
outra queixa-crime nos autos da APn 895/DF, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL,
julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019,pelo crime de
injúria. Portanto, por estar respondendo a outra ação
penal, a Querelada não preenche um dos requisitos
objetivos do art. 89 da Lei n.o 9.099/1995, qual seja, o
benefício pode ser oferecido "desde que o acusado não
esteja sendo processado [...] por outro crime". [...] (APn

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50001
7
912/RJ. Ação Penal 2018/0242438-5. Min. Laurita
Vaz. J. 0/08/22019.).
Não é demais anotar, ainda, que o Ministério Público
atuou no presente processo na qualidade de custus legis e também nada
suscitou sobre eventual possibilidade de suspensão do processo.
Pretende, portanto, a embargante, por via inadequada, a
reapreciação do recurso, do que decorre o caráter infringente dos
embargos, sem que se faça presente a excepcional hipótese de concessão
de efeitos modificativos.
Por derradeiro, mesmo para fins de prequestionamento, o
acolhimento dos embargos de declaração está subordinado ao
atendimento dos pressupostos legais de admissibilidade, o que não
ocorre no caso em tela.
Face ao exposto, meu voto rejeita os presentes embargos.”
Como se vê, não se vislumbra a ocorrência de
obscuridade.
Importa anotar, de qualquer forma, que, como
expressamente consignado no V. Acórdão embargado, havia a
possibilidade, em tese, de oferecimento inicial da proposta de sursis
processual pelo querelante, em razão dos crimes imputados à querelada,
ainda que considerado o concurso de crimes, sendo que, pelo que verte dos
autos, ao contrário do alegado pela d. defesa, não houve imputação do
crime de injúria qualificada, mas sim de sua forma simples (fl. 18).
Assim, tendo em vista os termos da queixa-crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50001
8
em que o querelante imputou à querelada a prática, em concurso formal,
dos crimes de calúnia, difamação e injúria, a soma da pena mínima da
infração mais grave (calúnia) acrescida do aumento mínimo concernente
ao concurso formal já possibilitaria, em tese, o oferecimento de proposta
de sursis processual.
Portanto, o pleito defensivo concernente ao sursis
processual, não deduzido no momento oportuno, considerando-se, ainda, a
prolação de decisão condenatória, restou precluso.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. QUEIXA OFERTADA PELA
PRÁTICA, EM TESE, DOS DELITOS DE CALÚNIA E
DIFAMAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO
CRIME
DE
INJÚRIA.
TRANSAÇÃO
PENAL.
APLICAÇÃO. BENESSE A SER CONCEDIDA ATÉ O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
PRECLUSÃO
CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO
INDEFERIDO. A transação penal e o sursis processual
devem ser propostas até o recebimento da denúncia e a
prolação da sentença, respectivamente, sob pena de
preclusão.(Decisão Monocrácia em Recurso Especial
1.271.104/2011-SC. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. J.
06/12/2012).
Recebida a queixa-crime sem oportuna e específica
oposição do magistrado ou do querelado quanto à matéria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1000848-58.2016.8.26.0050/50001
9
resta preclusa a discussão acerca da aplicação da
transação penal. Precedente do STF (HC 86.007/RJ, Rel.
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ
1/9/06).
Pretende, portanto, a embargante, por via
inadequada, a reapreciação do recurso, do que decorre o caráter infringente
dos embargos, sem que se faça presente a excepcional hipótese de
concessão de efeitos modificativos.
Por
derradeiro,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está
subordinado ao atendimento dos pressupostos legais de admissibilidade, o
que não ocorre no caso em tela.
Face ao exposto, meu voto rejeita os presentes
embargos.
NUEVO CAMPOS
Relator